Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-80.2021.8.11.0028
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003990-80.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO RAFAEL DE ALMEIDA - CPF: 415.556.941-87 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –VACINA COVID-19 – APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE EM POSTO DE SAÚDE – LOTE VENCIDO – FATO INCONTROVERSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO DE SEUS AGENTES NO CONTROLE DA VALIDADE DO IMUNIZANTE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 136266033, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de nexo causal que enseje a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, no dia 02/06/2021, o autor se dirigiu ao posto de saúde do Município de Poconé, com o fim de receber imunização contra a Covid-19, tendo lhe sido aplicada a primeira dose da vacina, da marca
AstraZeneca, lote CTMAV506.

Relata que, passados alguns dias, tomou conhecimento, pela mídia, de que a dose recebida fazia parte de um lote de vacinas vencidas e, em razão disso, deveria ir ao Posto de Saúde para receber uma nova imunização.

Afirma ainda, que conforme bula da vacina AstraZeneca, a vacina vencida não possui eficácia alguma e, em razão do momento pandêmico em que atravessa o mundo, se sentiu vítima do descaso e imprudência do Município de Poconé, o que gerou medo, angústia e revolta em toda aquela população, motivo pelo qual, busca a condenação do ente público em danos morais.

O reclamado, em sede de contestação, defende a inexistência de danos morais, argumentando que, apesar de terem sido aplicadas vacinas vencidas e ineficazes em algumas pessoas, tal conduta cinge-se a um defeito na prestação do serviço, todavia, todos que receberam vacinas do referido lote foram revacinados logo que constatada a irregularidade, sem custo adicional, com vacina dose única.

Alegou ainda, que não foi retratado qualquer efeito colateral proveniente daquelas vacinas e que, nenhuma das pessoas que receberam o imunizante tiveram sua identidade divulgada, sendo que os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, ao tomarem conhecimento do ocorrido, imediatamente buscaram a lista dos vacinados, os quais foram procurados pessoalmente para serem informados do ocorrido e serem revacinados.

Sob esses argumentos, defende que a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais,

Ultrapassada a ação, a Magistrada
a quo
julgou procedente o pleito inicial, fundamentando seu
decisum
nos seguintes termos:

“(...)
Desse modo, em que pese tenha a parte ré
procedido a revacinação 30 dias após a aplicação das vacinas vencidas, denota-se que a sua conduta foi temerária, uma vez que a imunização se mostrou deficiente, configurando, lesão aos direitos de personalidade da parte autora, que ultrapassa o mero dissabor.

(...)

Com efeito, constata-se que um ato de vacinação sem o devido respeito aos procedimentos de cautela remete-se a um ato ilícito omissivo estatal, uma vez que jamais poderia um agente público responsável pela aplicação da vacina, realizar o procedimento, sem se certificar acerca das condições do medicamento ministrado.

Assim, diante da patente omissão do dever de cuidado da Administração, pelas mãos de seus agentes de saúde, restou demonstrado o elemento subjetivo necessário à obtenção do pleito de indenização por danos morais.

Evidenciada a responsabilidade (ato/fato) e o nexo de causalidade, tem-se por verificado como resultado, o respectivo dano.

Agrava-se ainda o fato de estarmos vivendo uma pandemia mundial, onde a vacina era a única dose de esperança para muitos. O fato de a parte autora ter acreditado estar imunizada e não estar correndo risco de ser infectada com o vírus, é causa de dano moral.

Outrossim, evidente a negligência da requerida, que não observou a regularidade do produto que iria ser injetado nos pacientes, ocasionando danos morais, que na hipótese são
in re ipsa
, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

(...)

À vista disso, considerando a conduta da demandada que agiu com seriedade e efetividade a fim de sanar os problemas decorrentes de seus atos e, ainda, buscando a justa indenização, entendo razoável para o caso em exame a fixação da verba indenizatória em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado e justo para reparar os transtornos experimentados pela parte autora, sem ensejar indevido enriquecimento, desestimulando a prática de novo ato ilícito pela parte ré.
”

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
deve ser reformada.

De proêmio, importante ressaltar que está inconteste nos autos que, durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, nas datas de 02/06/2021 e 07/06/2021,
o Município de Poconé
aplicou o lote de vacina da ASTRAZENECA CTMAV506 na população, com prazo de validade extrapolado, cujo vencimento se deu em 31/05/2021, conforme nota de esclarecimento oficial, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, assinada pela Secretária da pasta,
Sra. Ilma Regina Figueiredo (
id. 136266021).

Assim, no caso em análise, não há que se falar em ausência de responsabilidade do reclamado, uma vez que, existe responsabilidade toda vez que o serviço prestado pelo ente, seja ele municipal, estadual ou federal, apresentar falha, reveladora de insuficiência em relação ao seu dever normal, causando agravo a terceiro.

Neste caso, claramente demonstrada a
responsabilidade civil subjetiva do ente municipal
, pela omissão de seus agentes em verificar, previamente, se o imunizante que estavam disponibilizando para aplicação na população estaria dentro do prazo de validade.

Cumpre registrar que, é de ciência mundial, sendo desnecessário maiores transcrições, que a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus apresentou abalos inexpressíveis à população, de um modo geral, posto que se trata de um vírus extremamente letal, que trouxe muitos sofrimentos, com mortes e sequelas de número expressivo de pessoas.

Demais disso, o fato de a população ter que lidar com a necessidade da fabricação de vacinas em um tempo reduzido, com insumos importados, como neste caso da vacina Astrazeneca, restou nítido que o Estado (aqui descrito com aquele que detém o poder político de uma forma geral) assumiu um papel de extrema importância na prestação de serviços de saúde, seja ele nas ações curativas, ou na prevenção da disseminação da doença, com o fim de transmitir segurança à população e amenizar o caos disseminado pela COVID-19.

Entretanto, neste caso específico, o Poder Municipal falhou no seu dever. Não se descura que o simples fato de aplicar a vacina vencida poderia não gerar o dano moral indenizável.

Todavia, o fato de o imunizante ter sido distribuído e aplicado durante esse cenário pandêmico, ainda que com o fim inicial de buscar conter ou minimizar as contaminações e mortes decorrentes do novo coronavírus, num momento em que toda uma população já se encontrava com um sentimento uníssono de medo e desinformação, a situação de ser vacinado com um imunizante vencido, sem eficácia, e ainda sem qualquer informação acerca da possibilidade de reação futura, basta para revelar o dano moral.

Por óbvio, tal ato gerou medo e angústia que ultrapassa o campo do mero dissabor, além do fato das pessoas que receberam tal vacina continuaram sob o risco de serem contaminadas durante o período em que acreditavam já estarem de posse da primeira dose do imunizante, pois a nota oficial de esclarecimento só foi publicada aproximadamente 01 (um) mês após o ocorrido, em 07/07/2021 (id. 136266021).

Desta feita, considerando que o Poder Público deve pautar
suas ações em estrita observância da ordem jurídica, r
esta comprovada a
omissão
do recorrido em não se atentar ao prazo de validade da vacina e, mais ainda, aplicar todo um lote na população.

Em suma, a responsabilidade civil do município pela omissão de seus agentes é subjetiva, no entanto, restaram comprovadas a conduta omissiva da Administração Pública no caso em comento, estando demonstrados o nexo de causalidade e culpa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Utilização de produto com prazo de validade vencido. Sentença de parcial procedência, afastados os danos morais. Inconformismo da autora.
Aplicação de vacina misturada em líquido diluidor com o prazo de validade expirado
. Requeridas que não comprovaram que não houve comprometimento da qualidade do produto.
Danos morais configurados
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação de direito fundamental.
Desídia das requeridas em fornecer medicação de qualidade duvidosa, diluída em produto vencido. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000773-85.2020.8.26.0597; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 03/02/2022).

Ainda, no que tange a responsabilidade da parte reclamada, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, tenho que
a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
.

Desse modo, necessário o pagamento de indenização por danos morais ao autor. Assim dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Registra-se que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.
No caso, existem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade e a demonstração de transtorno para a parte reclamante.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva do reclamado e o dano experimentado pela parte autora, caracterizado está o dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022